Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PROVÁVEL DECADÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a administração se abstivesse de proceder a descontos na folha salarial da parte agravante, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública.
2. Os descontos referem-se a valores que a parte agravante teria recebido indevidamente, a título de indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em períodos em que estaria em usufruto de férias.
3. O art. 54 da Lei n. 9.784/99 dispõe que: Art. 54: “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento."
4. Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba.
5. Vale notar que identificado ter sido indevido o recebimento dos valores, será possível efetuar os descontos diretamente no contracheque do agravante, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Já o perigo de dano para a parte agravante é indiscutível, caso a Administração comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade do ato, poderá a parte agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares. Ademais, eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, e, caso feita por precatório, levará tempo para ser cumprida.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.